Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. REGISTRO NA ANVISA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Até o julgamento do IAC 14, os processos relacionados ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde, devem correr perante a Justiça dos Estados ou do Distrito Federal.
2. O agravado é assistido no processo pela Defensoria Pública e beneficiário da justiça gratuita, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. 2.1. Tais circunstâncias, aliadas à imprescindibilidade do medicamento e à inexistência de fármacos similares referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete, bem definem o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. 2.2. Portanto, não pode o DISTRITO FEDERAL se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida do paciente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.